Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1006280-55.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos de Ação de Divórcio com Partilha de Bens sob o n. 0029365-63.2018.8.11.0042 ser-lhe redistribuído por decisão do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.
Narra o Suscitante que inicialmente os autos do processo tramitaram perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões, no entanto, houve decisão declinando da competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao argumento de que havia processos envolvendo as partes, pertinente a medida protetiva.
Assevera que, na oportunidade fora suscitado conflito negativo de competência que foi julgado improcedente por este Tribunal. Processado os autos, e considerando que o juízo da Vara de Família declinou da competência, contudo, “a recente Lei n. 13.894/2019 modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens: Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019) § 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019) § 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver”.
Alega que, levando em consideração que a presente ação versa sobre partilha de bens (fls. 31/34), ainda que cumulada com outros pedidos, verifica-se que esta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é mais competente, em razão da matéria, para processar e julgar o presente feito.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 953, I do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito (id. 83441463).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do CPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do NCPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Com efeito, da análise verifico que ambos os juízes que se dizem incompetentes tiveram conhecimento do feito.
No entanto, considerando que o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica vem conduzindo o feito, devendo a competência ser melhor apurada, designo o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas no processo de origem.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do NCPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora